Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ENTREGA DO IMÓVEL COM AVARIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme reconhecido pela jurisprudência, a avaliação do perito judicial é revestida de presunção de veracidade e credibilidade, as quais só podem ser afastadas mediante apresentação de prova robusta em sentido contrário.
2. Se os locatários, quando da assinatura do contrato de aluguel e do laudo de vistoria inicial do imóvel, atestaram que o imóvel estava em boas condições, é dever dos inquilinos entrega-lo ao proprietário, quando do término contratual, nas mesmas condições.
3. Demonstrado por prova pericial, realizada por perito qualificado, imparcial e indicado pelo juízo, que o imóvel sofreu avarias, resta o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido.